Tribunal: TJBA
Processo: 8070909-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8070909-73.2024.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8070909-73.2024.8.05.0001 APELANTE: IDNEY RIBEIRO SANTOS ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): CARLOS ARTUR DOS SANTOS PIRES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). SUBTRAÇÃO DE RELÓGIO. VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. APELO DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Idney Ribeiro Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), em razão da subtração de um relógio da vítima Leidianne Oliveira Silva, com o uso de violência física, sendo o réu detido em flagrante por populares na posse do bem subtraído. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos autorizam a absolvição do réu por ausência de materialidade ou autoria; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de roubo para furto simples; (iii) determinar se o crime foi apenas tentado, em vez de consumado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Auto de Entrega do bem subtraído. 4. A autoria está firmemente evidenciada pelos depoimentos da vítima, que descreveu a dinâmica dos fatos e a violência sofrida, corroborados por declarações de policiais militares que encontraram o apelante com o bem subtraído. 5. A versão apresentada pelo réu, de que apenas encontrou o relógio no chão, é isolada e contrariada por todos os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório. 6. A jurisprudência do STJ confere especial relevo à palavra da vítima em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outras provas, como no presente caso. 7. Inviável a desclassificação do roubo para furto, pois houve uso de violência física, com lesões visíveis no braço da vítima, o que afasta a possibilidade de aplicação do art. 155 do CP. 8. Igualmente descabida a tese de tentativa, pois o réu obteve a posse do bem subtraído e só não conseguiu consumar a fuga devido à intervenção de terceiros e dos policiais militares. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos policiais, é prova idônea para fundamentar a condenação por roubo. 2. A existência de lesão corporal causada na subtração de bem preso ao corpo da vítima configura violência suficiente para tipificação do crime de roubo. 3. A posse do bem pela vítima não precisa ser mansa, pacífica ou duradoura para caracterizar a consumação do crime de roubo. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, caput; 44 e 77; CPP, arts. 593, I; Súmula 582/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20/03/2025, DJEN 26/03/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 20/06/2022. STJ, AgRg no HC n. 812.792/PE, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27/11/2024, DJEN 02/12/2024. STJ, AgRg no HC 372.085/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20/10/2016, DJe 26/10/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8070909-73.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente Idney Ribeiro Santos e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8070909-73.2024.8.05.0001)